Tribunal: TJMT
Processo: 0009873-32.2011.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009873-32.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDMAR MARTINS DA FONSECA - CPF: 017.901.941-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMAR MARTINS DA FONSECA - CPF: 017.901.941-48 (APELANTE), TIAGO LEITE GONÇALVES (VÍTIMA), ANDREA UVEDA DE LIMA - CPF: 006.160.731-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO
MINISTERIAL
PREJUDICADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1.
Recursos de apelação

interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela
Defensoria Pública,
contra sentença que, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, pronunciou o réu pelos crimes de homicídio consumado contra Tiago Leite Gonçalves e tentativa de homicídio contra Andrea
Uveda
de Lima e o impronunciou quanto ao suposto homicídio tentado contra Marcelo
de Tal
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. O Ministério Público pleiteia a reforma parcial da decisão para que o réu seja pronunciado também pelo crime de tentativa de homicídio contra Marcelo
de Tal
, enquanto a defesa requer a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia pelos crimes contra Tiago Leite Gonçalves e Andrea
Uveda
de Lima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que impronunciou o réu pelo homicídio tentado contra Marcelo
de Tal
deve ser mantida, considerando a inexistência de denúncia ou aditamento válido sobre tal crime e
,
(
ii
) definir se estão presentes os requisitos para a pronúncia do réu pelos crimes de homicídio consumado contra Tiago Leite Gonçalves e tentativa de homicídio contra Andrea
Uveda
de Lima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
A decisão que impronunciou o réu pelo homicídio tentado contra Marcelo
de Tal
viola o princípio da correlação, uma vez que o
recorrente
não foi denunciado por tal crime e
não houve aditamento válido para incluir essa imputação. Essa irregularidade configura nulidade absoluta, por extrapolar os limites da denúncia e comprometer o contraditório e a ampla defesa, em afronta aos
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e ao art. 384 do Código de Processo Penal.

4.
No tocante à pronúncia pelos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio, os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal foram atendidos, pois a materialidade foi comprovada por laudo pericial e
,
os indícios de autoria
,
decorrem de depoimentos de testemunhas e vítima, que confirmam a narrativa acusatória.

5.
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, que não exige prova cabal de autoria, sendo suficiente a presença de indícios que apontem o réu como possível autor dos fatos, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva da autoria e da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

6.
Recurso do Ministério Público julgado prejudicado. Recurso da defesa conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia
ou impronúncia
deve observar os limites da denúncia, sob pena de nulidade absoluta por violação ao princípio da correlação.

A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise definitiva de mérito, que é reservada ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP,
arts
. 384, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso fornecido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009873-32.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDMAR MARTINS DA FONSECA

APELADO: EDMAR MARTINS DA FONSECA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R
E

L
A

T
Ó

R
I
O

Trata-se
de recurso
s
de apelação

interposto
s

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo acusado
Edmar Martins da Fonseca
contra a decisão que, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, pronunciou o réu pela prática de homicídio consumado contra
Tiago Leite Gonçalves
e tentativa de homicídio contra
Andrea
Uveda
de Lima
, impronunciando-o com relação ao ofendido
Marcelo de Tal
, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal
.

O
Ministério Público
pleiteia a reforma parcial da decisão, sustentando a existência de elementos suficientes que autorizam a pronúncia do réu
,
em
relação à tentativa de homicídio contra
Marcelo de Tal
.

Por sua vez, a defesa requer a absolvição sumária,
no que toca
à tentativa de homicídio contra
Marcelo de Tal
,

argumentando a ausência de provas que demonstrem a prática delitiva
.

Outrossim, postulou por sua
impronúncia quanto aos crimes cometidos contra
Tiago Leite Gonçalves e Andrea
Uveda
de Lima
, por insuficiência de indícios de autoria e materialidade.

Em contrarrazões,
cada parte postulou pelo desprovimento do apelo adversário.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
improvimento do recurso de apelação
.

É o Relatório.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

D
o
apelo

m
inisterial

Na leitura atenta da denúncia, verifiquei que o apelado Edmar Martins da Fonseca não foi denunciado pelo delito de homicídio tentado contra o ofendido
Marcelo de tal.
(id.
216719777
– pg.1-5
)
, conquanto tenha sido impronunciado pelo juízo de origem.

A Promotora de Justiça signatária da inicial acusatória, Doutora
Fânia
H. Amorim,
nos parágrafos 10 e 11 da referi
d
a peça processual (id.

216719777 – pg.1-5)
, deixou
bem
claro que, em virtude de nada ter sido esclarecido com relação à vítima
Marcelo de Tal
, o aditamento da denúncia
por esse homicídio tentado
,
ficaria afeto
às provas produzidas
durante a instrução criminal
, de maneira que deixou de denunciá-lo por tal delito na
quela
oportunidade
.

No intuito de esclarecer
a
inda mais a
questão, tenho por necessário
trazer
os parágrafos
suso
comentados,
assim como lançados pela Promotora de Justiça,
bem como
o pedido
realizado na denúncia
, no qual se vê claramente que o apelado Edmar não foi denunciado pelo crime de homicídio tentado em face do ofendido
Marcelo de Tal.

Vejamos:

Ademais, a
o examinar
,

página por página
,
do presente feito, não encontrei qualquer aditamento feito por parte do Ministério Público
, tampouco
seu recebimento pelo juízo de
origem
,
mas, tão somente, o
pedido de condenação p
or
homicídio tentado em face de
Marcelo de Tal
, realizado em alegações finais.

Esse fato também pode ser constatado pela ata de audiência inserida no id.

216720243 - Pág. 1
, pela qual se pode ver que a instrução criminal foi encerrada sem qualquer requerimento de aditamento feito pelo Ministério
Público, o qual, na oportunidade, apenas desistiu de uma testemunha ausente e postulou por apresentação de alegações finais por memorias escritos.

Inexistindo aditamento da denúncia para incluir o delito tentado em face do ofendido
Marcelo de Tal
, o apelado Edmar sequer poderia ter sido impronunciado pelo juízo de origem,
pois não foi
denunciado
por aquele crime.

Portanto, essa parte específica da sentença impugnada deve ser considerada
plenamente
nula,
visto ter deliberado causa que não foi regularmente posta em juízo,
a
tornar a decisão
“
extra petita
”
neste ponto
, vindo, de tal forma, a desrespeitar
o princípio da correlação,
que é uma
garantia
ínsita e

decorrente
do sistema acusatório.

No âmbito do processo penal brasileiro, especialmente nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a denúncia delimita os
meandros
da atuação judicial, garantindo ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

T
oda sentença, seja de pronúncia ou impronúncia,
deve respeitar rigorosamente os fatos descritos na
inicial acusatória
, sob pena de nulidade absoluta.

Assim,
por ter

inclu
ído

imputação
não constante da denúncia,
além de desrespeitar o princípio da correlação,
a
parte
sentença
impugnada pelo Ministério Público
também
violou o artigo
384 do CPP, o qua
l
disciplina a
cerca da
possibilidade de aditamento para adequar a imputação aos fatos
novos
apurados
durante instrução criminal
.

Tal irregularidade gera nulidade absoluta, visto que compromete a estrutura do processo penal e fere direitos fundamentais do acusado.

Deveras, a
nulidade absoluta, nesses casos, decorre não apenas de uma falha processual, mas de uma violação estrutural às garantias constitucionais do réu, demandando pronta correção pelo Poder Judiciário.

À vista disso, a
decisão que impronunciou o
apelado
pelo homicídio tentado contra
Marcelo de Tal
, por
viola
r
o princípio da correlação, configura nulidade absoluta,
ao
extrapolar os limites da denúncia e comprometer o contraditório e a ampla defesa, em afronta aos
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e ao art. 384 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
DECLARO, DE OFÍCIO
,
a
NULIDADE

da parte da sentença que impronunciou o apelado
Edmar Martins da Fonseca

pelo crime de homicídio supostamente praticado contra a vítima
Marcelo de Tal
, porquanto não ter sido denunciado por tal delito
,
vindo, ainda, a tornar sem efeito qualquer tipo de consequência jurídica decorrente da equivocada impronúncia.

Via de consequência,
estando ausente pressuposto de natureza subjetiva, qual seja, o interesse
recursal
,
o
apelo m
inisterial fica prejudicado, de modo que
NÃO CONHEÇO
DA PRETENSÃO DE REEXAME
.

D
o
apelo

d
efensivo

Em vista d
a
declara
ção de nulidade

de
parte da sentença
de pronúncia ora
impugnada,
CONHEÇ
O

PARCIALMENTE
DO
RECURSO D
EFENSIVO
, tão somente contra a
parte que pronunciou o r
ecorrente
, posto ser
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos

os pressupostos de admissibilidade
.

Pois bem.

Consoante inteligência do
art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso em tela, a materialidade restou devidamente comprovada pelo laudo pericial que atestou a presença de lesões compatíveis com os disparos de arma de fogo descritos na denúncia.

Ademais, os depoimentos das vítimas e de testemunhas corroboraram a versão acusatória, apontando o apelante como o autor dos disparos.

As testemunhas ouvidas durante a instrução processual corroboraram as alegações contidas na denúncia e foram determinantes para a decisão de pronúncia.

A vítima
Andrea
Uveda
de Lima
confirmou que foi alvejada por uma arma de fogo.
Disse ter notícias
que o motivo do tiroteio teria sido
um desentendimento entre
uma pessoa conhecida como
Marcelinho e

o apelante
Edmar
,
por causa de mulher
, mas que não conhecia nenhum dos envolvidos.

Por sua vez, a
testemunha
Luis
Felipe Junior Alves
da Conceição
confirmou conhecer o
recorrente
Edmar. Disse ter notícias de
que Edmar teria ameaçado Marcelinho
, já que este
esta
ria
namorando sua
ex-namorada
e

Marcelo
teria confidenciado que
,
após a fuga de Edmar, ele iria persegui-lo para mat
á
-lo,
e
Edmar
, por sua vez,
falava para todo mundo que iria matar Marcelinho.

Já a testemunha
Edinaldo Pereira Santos,
investigador da Polícia Civil

que participou das investigações, explicou que
as vítimas já tinham sido levadas para o hospital
quando chegou ao local, mas, durante
diligências, Edmar
foi mencionado como o suposto autor dos disparos,

bem como que a
motivação
do crime
seria por causa de
uma
mulher.

Todos os depoimentos apresentados foram considerados coerentes e harmônicos entre si,
a formar, como isso,
justa causa mínima
acerca da dinâmica dos fatos e da autoria delitiva imputada ao acusado

A
demais, a

d
efesa não conseguiu demonstrar a presença de qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade de forma inequívoca.

Importante frisar
, ainda,
que a pronúncia não configura juízo definitivo de condenação, mas
,
tão somente
,
autoriza o julgamento pelo Tribunal Popular,
com observância do
contraditório e
d
a ampla defesa.

Assim, havendo
indícios suficientes que indicam o
recorrente
como
suposto
autor dos fatos, impronunciá-lo
se torna impossível,
cabendo
ao Conselho de Sentença dar o veredicto final quanto à existência e autoria do delito.

Ante o exposto,
em
dis
sonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

DECLARO, DE OFÍCIO
, a
NULIDADE
da parte da
decisão
que impronunciou o apelado
Edmar Martins da Fonseca
,
pelo crime de homicídio supostamente praticado contra a vítima
Marcelo de Tal
,
porquanto não ter sido denunciado por tal delito
e, por conseguinte
, julgo o
RECURSO
DE APELAÇÃO
MINISTERIAL NÃO
CONHE
CIDO, DIANTE DE SUA PREJUDICIALIDADE
.

Por outro lado, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conhecida parcialmente a pretensão de reexame inserta no
apelo

r
emanescente
mas, no mérito, julgo
o
RECURSO
DE APELAÇÃO
DEFENSIVO

DESPROVIDO
, a fim de manter a sentença de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025